Tribunal: TJBA
Processo: 8008140-03.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8008140-03.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: EMOAREMA MARINIELLO PIZZANI MACHADO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ASB04 ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO FORMADO NO MANDADO DE SEGURANÇA 8016794-81.2019.8.05.0000. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PISO NACIONAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE. AFASTADA. SERVIDORA APOSENTADA. DEMONSTRAÇÃO DE PARIDADE. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS EM FOLHA SUPLEMENTAR. REJEITADA. PRECEDENTE. TEMA N. 45. SE EVIDENCIADA A MORA DO ESTADO. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. I - O acórdão, objeto do cumprimento individual, concedeu a segurança em favor da Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia, garantindo aos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas, que façam jus à paridade vencimental, nos termos da ECnº 41/2003, o direito à implementação do piso nacional do magistério, com fulcro na Lei Federal nº 11.738/2008 II - Da análise dos autos, verifica-se que a aposentadoria da exequente foi concedida de forma voluntária integral, nos termos dos art. 6° da EC/41 de 31/12/2003 c/c art 2º e 5º da EC/47 de 06/07/2005, os quais garantem a integralidade e a paridade dos proventos de aposentadoria com a remuneração e vantagens dos servidores ativos, portanto, resta demonstrada a sua legitimidade para a propositura da presente execução. Preliminar afastada. III - No mérito, o pagamento dos débitos da Fazenda Pública, como regra, deve desenvolver-se pelo regime de precatórios, ainda que decorra de decisão proferida em mandado de segurança, tema 831 do STF. IV- Contudo, os valores decorrentes de inadimplemento do Estado na implementação da obrigação de fazer, devem ser pagos mediante inclusão em folha suplementar, tema n. 45 do STF. V - Honorários sucumbenciais fixados em 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 4º, III, do CPC. VI - Impugnação conhecida e não provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008140-03.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante EMOAREMA MARINIELLO PIZZANI MACHADO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, julgar improcedente à impugnação apresentada, nos termos do voto da relatora. Presidente Adriana Sales Braga Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora Procurador de Justiça